Tribunal: STF
Processo: RHC 261372
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS DELITOS IMPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.